Tribunal: STF
Processo: MS 21077
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-09
Data de publicação: 1990-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA MEDIDA PROVISORIA EDITADA
PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA - PLANO ECONOMICO DO GOVERNO -
RESTRIÇÃO DA LIQUIDEZ DOS ATIVOS FINANCEIROS - MEDIDA PROVISORIA
N. 168, DE 15/3/90 - ATO EM TESE - UTILIZAÇÃO IMPROPRIA DO WRIT COMO
SUCEDANEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INVIABILIDADE -
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE REVESTE DE IDONEIDADE
JURÍDICO-PROCESSUAL QUANDO BUSCA IMPUGNAR O CONTEUDO NORMATIVO
DE MEDIDA PROVISORIA QUE FIXA, COMO NORMA DE REGENCIA QUE E, A
DISCIPLINA JURÍDICA DAS PROVIDENCIAS GOVERNAMENTAIS PERTINENTES
A ABSORÇÃO TEMPORARIA DO PODER AQUISITIVO.
AS REGRAS QUE SE CONSUBSTANCIAM NESSA MEDIDA PROVISORIA DAO-LHE
O CARÁTER, POR SUA NATUREZA MESMA, DE ATO EM TESE, CUJO COEFICIENTE
DE NORMATIVIDADE E DE GENERALIDADE ABSTRATA IMPEDE, CONSOANTE
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
VALIDA E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO E SUCEDANEO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ESSA CIRCUNSTANCIA, POREM, NÃO INIBE A PARTE,
COM LEGITIMO INTERESSE MORAL OU ECONOMICO, DE SUSCITAR O CONTROLE
INCIDENTAL OU DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS, CUJA APLICAÇÃO
- EXTERIORIZADA PELA PRATICA DE ATOS DE EFEITOS INDIVIDUAIS E
CONCRETOS - SEJA POR ELA REPUTADA LESIVA AO SEU PATRIMÔNIO JURÍDICO.
A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE UM SIMPLES PARTICULAR
DISCUTIR, EM ABSTRATO, A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DE ATOS DO
PODER PÚBLICO, NÃO LHE SUPRIME O DIREITO, INQUESTIONAVEL, DE
POSTULAR, PELA VIA FORMALMENTE ADEQUADA, A SUA INVALIDAÇÃO JUDICIAL.